Tribunal: TJDFT
Processo: 0719173-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELETRÔNICAS. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de veículos via sistema RENAJUD e a consequente penhora de eventuais bens localizados.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de pesquisa patrimonial no sistema RENAJUD após o decurso de mais de um ano desde a última diligência, à luz dos princípios da razoabilidade e da efetividade processual.
III – Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos, como RENAJUD, desde que respeitado o princípio da razoabilidade e demonstrada a potencial efetividade da medida.
4. No caso, a última diligência foi realizada há mais de um ano, período suficiente para eventual alteração da situação patrimonial do executado. Ademais, a renovação das diligências não depende do esgotamento de todas as outras formas de busca de bens.
5. Dessa forma, o deferimento da nova pesquisa mostra-se razoável, proporcional e necessário à efetividade da execução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: É admissível a reiteração de pesquisa no sistema RENAJUD quando transcorrido período superior a um ano desde a última diligência, observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002539, 0709483-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 06/06/2025.; TJDFT, Acórdão 1954709, 0736251-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.